Tribunal: TJSP
Processo: 2021694-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Requerimento suficientemente instruído. Caso em que não há acórdão ou certidão de trânsito em julgado a serem exibidos. Decisão mantida.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Benefício indeferido por decisão precedente. Requerimento renovado. Modificação das circunstâncias fáticas. Não demonstração. Indeferimento. Decisão

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Requerimento suficientemente instruído. Caso em que não há acórdão ou certidão de trânsito em julgado a serem exibidos. Decisão mantida.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Benefício indeferido por decisão precedente. Requerimento renovado. Modificação das circunstâncias fáticas. Não demonstração. Indeferimento. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.